Tribunal: TJMT
Processo: 1014274-84.2024.8.11.0015
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014274-84.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROMARIO SILVA BELO - CPF: 025.084.501-62 (APELANTE), ROBERTO MARCELINO DE PAULA - CPF: 486.731.371-87 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 093.104.114-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DIEGO TEZOLIN - CPF: 051.090.939-62 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Dosimetria. Período noturno. Fração confissão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, do Código Penal), à pena de 02 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, insurgindo-se a defesa exclusivamente contra a dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i)

definir se a circunstância do repouso noturno pode ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria da pena em caso de furto qualificado, à luz do Tema 1.087 do STJ, sem configuração de
bis in idem
ou desproporcionalidade; e (ii) estabelecer se a atenuante da confissão espontânea deve ensejar redução da pena em fração superior à aplicada na sentença.

III. Razões de decidir

3. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.087 veda a incidência cumulativa da majorante do repouso noturno com as qualificadoras do furto, mas admite a valoração do período noturno como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, desde que fundamentada.

4. O elemento temporal da prática delitiva integra as circunstâncias do crime previstas no art. 59 do Código Penal, podendo revelar maior reprovabilidade da conduta quando demonstrado que o agente se aproveita da menor vigilância noturna.

5. A atenuante da confissão espontânea foi corretamente reconhecida, sendo adequada a redução de 1/6 diante do contexto probatório robusto já existente, no qual a confissão não se mostrou de relevância excepcional para justificar a redução da pena em patamar superior.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A circunstância do repouso noturno pode ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria da pena em crime de furto qualificado. 2. A redução da pena em 1/6 pela atenuante da confissão espontânea é adequada e dentro dos parâmetros jurisprudenciais.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59, 65, III, “d”, 68 e 155, § 4o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.888.756/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha; STJ, AgRg no AREsp 2.857.832/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.05.2025; STJ, AgRg no REsp 2.045.977/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.11.2023; TJMT, Ap 0016183-39.2020.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 18.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Romario Silva Belo
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (artigo 155, § 4o, I, do Código Penal), à pena de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais, a Defesa sustenta a impossibilidade de valoração negativa da circunstância do repouso noturno na primeira fase da dosimetria da pena, sob o argumento de que configuraria
bis in idem
ou desproporcionalidade, invocando o Tema 1.087 do Superior Tribunal de Justiça, subsidiariamente, requer a redução da fração de aumento de 1/8 aplicada.

Argumenta ainda que a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada na redução máxima possível, resultando na redução da pena definitiva imposta
(ID.
313482406).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do recurso (ID. 313482408).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do apelo (ID. 315832876).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o apelante foi condenado pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (CP, art. 155, § 4o, I), perpetrado contra a vítima André Diego Tezolin.

Extrai-se da denúncia que:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 1o de junho de 2024, por volta das 22h12min, no estabelecimento comercial denominado Iguaçu Distribuidora, localizado à Avenida dos Jacarandás, no 780, centro, em Sinop/MT, ROMÁRIO SILVA BELO, imbuído de animus furandi, mediante destruição de obstáculo, subtrair para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis consistentes em 5 [cinco] baterias, avaliadas em R$ 1.000,00 [um mil reais], conforme termo de avaliação no 2014.16.265980 [ID 158234509 - Pág. 1], pertencentes à empresa da vítima André Diego Tezolin.

Fazem esclarecer as investigações policiais que nas circunstâncias de tempo e lugar acima narrados, ROMÁRIO SILVA BELO, em período de repouso noturno, foi até à empresa Iguaçu Distribuidora, quebrou o muro pela parte externa e adentrou no estabelecimento, dali subtraindo os objetos acima descritos.

Apurou-se que a ação delituosa foi visualizada pelos genitores da vítima que, após ser comunicada, acionou a Polícia Militar, que se dirigiu ao local e logrou êxito em realizar a prisão do denunciado. (...).”
(ID.
313482352).

Irresignada a Defesa interpôs o presente recurso, insurgindo-se tão somente quanto ao âmbito da dosimetria da pena, de modo que a materialidade e a autoria delitivas são incontestes.

Argumenta sobre a impossibilidade de valoração negativa da circunstância do repouso noturno na primeira fase da dosimetria da pena, sob o fundamento de que tal proceder configuraria
bis in idem
ou desproporcionalidade na aplicação da sanção penal, invocando o Tema 1.087 do Superior Tribunal de Justiça.

A tese defensiva, contudo, não merece acolhida, porquanto revela compreensão equivocada do alcance do precedente invocado e desconsidera a discricionariedade judicial fundamentada na análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

O c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os recursos especiais representativos da controvérsia (REsp 1.888.756/SP, REsp 1.890.981/SP e REsp 1.891.007/RJ), firmou entendimento no sentido de que a majorante do furto noturno, prevista no § 1o do artigo 155 do Código Penal, não incide cumulativamente com as qualificadoras do § 4o do mesmo dispositivo legal.

Esse posicionamento fundamenta-se na interpretação sistemática da topografia do tipo penal, bem como na necessidade de evitar gerar penas excessivas, chegando a níveis próximos aos de crimes mais graves (como o roubo), contrariando o princípio da proporcionalidade penal.

Todavia, o próprio acórdão paradigma, em seus fundamentos, expressamente reconheceu a possibilidade de o órgão julgador, no exercício de sua discricionariedade fundamentada, considerar o elemento temporal em que a infração foi cometida como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria.

Conforme consignado pelo Ministro João Otávio de Noronha, relator do Tema 1.087,
“o órgão julgador avaliará, sob a ótica de sua discricionariedade, o elemento relativo ao espaço temporal em que a infração foi cometida, podendo, se assim considerar, analisar a circunstância judicial referente às circunstâncias do crime com maior reprovabilidade. Esse proceder possibilitaria calibrar a reprimenda de modo a atender o postulado da proporcionalidade diante do caso concreto”
.

Essa interpretação harmoniza-se com o sistema trifásico de aplicação da pena previsto no artigo 68 do Código Penal, que confere ao magistrado o poder-dever de individualizar a sanção penal de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

Destaca-se que as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal constituem vetores que permitem ao julgador aferir a reprovabilidade da conduta e as necessidades de prevenção geral e especial, dentro dos limites estabelecidos pela lei.

Nesse contexto, a circunstância do crime, prevista no artigo 59 do Código Penal, abrange todos os elementos fáticos que envolvem a prática delitiva e que não integram o tipo penal básico ou suas qualificadoras. Desse modo, o período em que o delito foi cometido insere-se nessa categoria, podendo ser valorado positiva ou negativamente conforme as particularidades do caso concreto, desde que devidamente fundamentado.

No caso em apreço, consta dos autos que o delito foi praticado às 22h12min do dia 1o de junho de 2024, período caracterizado pelo repouso noturno. Os depoimentos das testemunhas Roberto Marcelino de Paula e Thiago Henrique da Silva confirmam que o estabelecimento comercial encontrava-se fechado, de modo que a vigilância natural sobre o patrimônio estava reduzida em razão do horário.

Essa circunstância temporal não apenas facilitou a execução do crime, como também demonstrou maior audácia e determinação criminosa por parte do agente, que deliberadamente escolheu o período noturno para aproveitar-se da menor vigilância sobre o bem jurídico tutelado, a resultar na maior reprovabilidade da conduta do apelante.

Portanto, a escolha deliberada do período noturno para a prática do delito, aproveitando-se da menor vigilância sobre o estabelecimento comercial, justifica plenamente o recrudescimento da sanção penal na primeira fase da dosimetria.

A jurisprudência do c. STJ consolidou-se no sentido de admitir a exasperação da pena-base com fundamento na constatação do crime de furto praticado durante o repouso noturno, notadamente quando essa valoração se mostra mais benéfica ao réu do que a aplicação da majorante na terceira fase (STJ,

AgRg no REsp 1.821.557/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. ).

Sobre o tema, este e. Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese de julgamento:
“A majorante do repouso noturno não incide nos casos de furto qualificado, podendo, entretanto, ser valorada como circunstância judicial negativa.”
(TJMT, AP 0016183-39.2020.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 18/07/2025).

Nesse contexto, não se configura
bis in idem
na valoração do repouso noturno como circunstância judicial negativa, porquanto não há dupla incidência do mesmo fato para agravar a situação do réu. A qualificadora do rompimento de obstáculo refere-se ao meio empregado para a subtração, consistente na destruição parcial do muro do estabelecimento comercial, enquanto a circunstância do repouso noturno relaciona-se ao momento escolhido para a prática delitiva. Tratam-se, portanto, de elementos fáticos distintos que revelam diferentes aspectos da reprovabilidade da conduta.

Também não há falar em desproporcionalidade da pena porque ao considerar o período noturno como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase dosimétrica, constitui medida mais benéfica ao réu do que se fosse sopesada na terceira fase, conforme exposto acima.

Ademais, a fração de 1/8 (um oitavo) aplicada pelo Juízo singular para a elevação da pena-base mostra-se razoável e proporcional, considerando que o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista para o furto qualificado é de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão.

A jurisprudência da c. Corte Superior orienta que tanto o patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima prevista pelo tipo penal, quanto 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima, critério este utilizado pelo Juízo de origem, são parâmetros válidos e atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (STJ, AgRg no AREsp n. 2.857.832/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.5.2025).

Assim sendo, a valoração de apenas uma circunstância judicial negativa, com elevação de 1/8 (um oitavo), revela-se adequada e não configura excesso ou desproporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida.

A defesa postula, ainda, a aplicação da redução máxima possível pela atenuante da confissão espontânea.

Todavia, não vejo como alterar a dosagem efetuada pelo Juízo de origem.

Constata-se que a magistrada de primeiro grau reconheceu a atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, reduzindo a pena intermediária em 1/6 (um sexto), fração que se mostra adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Observa-se que a confissão do apelante ocorreu em contexto no qual já havia sido preso em flagrante delito, na posse dos objetos subtraídos e do instrumento utilizado para o rompimento do obstáculo.

Além disso, as testemunhas Roberto Marcelino de Paula e Thiago Henrique da Silva, policiais que atenderam a ocorrência, relataram com detalhes a dinâmica fática, inclusive com a apreensão dos bens subtraídos e da marreta empregada na destruição do muro. E ainda, o laudo pericial juntado aos autos evidenciou a destruição parcial do muro da vítima.

Nesse contexto, não obstante as alegações defensivas, verifico que a confissão do apelante, embora tenha contribuído para a elucidação do fato, não representou elemento probatório de relevância excepcional para a formação da convicção judicial, porquanto a autoria e a materialidade delitivas já se encontravam suficientemente demonstradas por outros meios de prova.

Importante consignar que o ordenamento jurídico vigente não prevê limites mínimo ou máximo para o aumento da pena em decorrência da presença de circunstâncias agravantes e atenuantes, incumbindo ao julgador, com base na prudência e mediante fundamentação adequada, estabelecer percentual compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante dessa omissão legislativa, a jurisprudência do c. STJ tem seguido no sentido de que a fração de 1/6 (um sexto), na segunda fase, é parâmetro adequado para cada circunstância (STJ, AgRg no REsp 2.045.977/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.11.2023).

Portanto, a redução de 1/6 (um sexto) aplicada pelo Juízo singular encontra-se dentro dos parâmetros usuais da jurisprudência, não se justificando a aplicação de fração superior.

Dessa forma, não vejo como alterar a dosagem da pena efetuada pela juíza de origem que respeitou os parâmetros legais e jurisprudenciais.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026